Tribunal: TJES
Processo: 5012754-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012754-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE GOMES DIAS
RECORRIDO: TERESINHA MATEUS DAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO – FURTOS OCORRIDOS EM IMÓVEL LOCADO – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA – INEXISTÊNCIA – FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE GUARDA OU SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Conhecimento, na qual a autora narra a autora narra que aluga um imóvel da requerida e que dentro de 6 (seis) meses, já sofreu diversos furtos, buscando, assim, compensação pelos danos sofridos.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a fundamentação de que a locadora não possui responsabilidade por fato de terceiro, razão pela qual se faz indevida a indenização pleiteada.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença e a procedência do pleito inicial.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que apesar das alegações iniciais e do possível prejuízo causado à recorrente, não há como imputar a responsabilidade pelos furtos à recorrida, porquanto não comprovado seu envolvimento no ocorrido.

A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei do Inquilinato e não se configura relação de consumo a ensejar eventual aplicação de responsabilidade objetiva. Para além disso, não consta dos autos contrato ou qualquer outro instrumento que imputasse à locadora responsabilidade por prejuízos decorrentes de furtos.

Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
no sentido de que o furto é considerado fato de terceiro e, portanto, afasta a responsabilidade da recorrida, mormente porque não fora demonstrada qualquer conduta a corroborar a prática do ato delituoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)